Tribunal: TJDFT
Processo: 0038730-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0038730-98.2016.8.07.0018 RECORRENTE: VICTORIA REBECCA FERNANDES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO EUSTAQUIO INACIO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO OBRIGACIONAL. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ACOLHIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. In casu, as circunstâncias fáticas narradas na inicial foram alteradas, configurando a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de fornecimento de monitor exclusivo em instituição de ensino, sendo necessária a extinção da ação quanto a esse pleito. Preliminar acolhida. 2. Nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 2.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está fundamentada na teoria do risco, sendo imprescindível somente a comprovação do nexo causal direto e o dano para configuração da obrigação de reparação. 3. Sem a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano, resta afastado o dever do Estado em indenizar a parte por danos morais causados por agente público. 4. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir acolhida. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença reformada. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo o direito à indenização por danos morais, constatada a existência de falha na prestação do serviço público (tratamento discriminatório de professores com a aluna/insurgente) que resultou em abalo de ordem moral e psíquica à parte em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1433874 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 2/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005